Tribunal: TJDFT
Processo: 0719285-93.2019.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO CIVIL. INTIMAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. PARCIMÔNIA. LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. A intimação ficta prevista no artigo 513, parágrafo 3o c/c 274 do Código de Processo Civil deve ser realizada com cautela, mormente quando transcorrido enorme lapso temporal entre a ação de conhecimento e o cumprimento de sentença da obrigação de pagar alimentos, sob pena de cerceamento de defesa.
2. A intimação por edital não é incompatível com o rito prisional e deve ser aplicada de forma excepcionalíssima, desde que sejam exauridas as tentativas para intimação pessoal do réu, como disposto no artigo 256, parágrafo 3o do Código de Processo Civil. Entender de modo diverso, é privilegiar o devedor inadimplente e penalizar o menor que necessita da verba para sua própria subsistência.
3. Recurso conhecido e provido.